Tribunal: STF
Processo: HC 223357
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Alessandra Martins Gonçalves Jirardi, em favor de Jairo Souza Santos Junior, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do pedido de extensão no HC 753.765/RJ.



    Colho da decisão impugnada:



    JAIRO SOUZA SANTOS JÚNIOR apresenta pedido de extensão da decisão que revogou a prisão preventiva de MONIQUE MEDEIROS DA COSTA E SILVA DE ALMEIDA, assegurando-lhe o direito de responder ao processo em liberdade. 



    Nas suas razões, afirma que o "pleito busca o reconhecimento do constrangimento ilegal já constatado no decreto coator, com extensão dos efeitos da r. decisão liminar proferida nos presentes autos (HC 753.765/RJ) [...], já que os elementos contidos na decisão liminar são de caráter objetivo (aplicáveis aos dois réus) o que, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, deve gerar a concessão da ordem também para o requerente, em respeito ao princípio da isonomia" (fl. 560). 



    Afirma que foi exatamente a Sétima Câmara Criminal do TJRJ que "equalizou os corréus, que igualou as situações pessoais da corré Monique e do Paciente os colocando em total igualdade de responsabilidade pelos resultados imputados, culpabilidade, participação, em igual juízo de reprovabilidade" (fls. 562-563), inclusive para sustentar o decreto prisional preventivo de igual forma para ambos. 



    Ressalta que "os argumentos expostos para reafirmar a custódia cautelar da corré Monique foram construídos em igualar, em tornar por demais semelhantes, equalizadas ao extremo, as condições pessoais, em imputações de responsabilidade e reprovabilidade de condutas e imputabilidade idênticos, por corolário os fundamentos da constrição de ambos os réus igual as condições pessoais de ambos" (fl. 564). 



          Alega que a instrução processual se encerrou para ambos os réus e que não há ameaça ou risco concreto, real, demonstrável, que pese contra a instrução processual. Destaca que não há contemporaneidade para manutenção da prisão preventiva, que não pode servir como antecipação de tutela. 



    Por fim, aponta suas condições particulares: primariedade, filho de pai idoso, pai de três filhos, sendo dois desses menores, defendendo a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas. 



    Requer, com base no art. 580 do CPP, que lhe seja estendida a decisão lançada no presente habeas corpus para a corré. (eDOC 14)



    O pedido de extensão foi indeferido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. Foi interposto recurso a esta Corte, pendente de remessa.



    Neste writ, a impetrante deseja ver estendida a decisão proferida no STJ que revogou a prisão da corré Monique Medeiros.



    Os autos me vieram registrados por prevenção em razão dos HC 212.127.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “No caso, conforme a hipótese acusatória (fls. 24-40), o requerente teria agredido fisicamente a vítima, cujas lesões foram a causa da morte. A paciente, no entanto, não é acusada de crime comissivo, sendo-lhe imputada a prática de crime omissivo, pois, embora podendo, teria deixado de agir para evitar as agressões ao filho menor e o consequente resultado morte. 



    Como ressaltado na decisão apontada como paradigma, o Juízo de origem concedera à paciente Monique a substituição da prisão preventiva por medida diversa, indicando fundamentos de caráter subjetivo. Essa decisão, posteriormente, foi cassada pelo Tribunal a quo, porém sem fundamentar adequadamente o restabelecimento da medida extrema em elementos atuais e concretos dos autos. 



    Com efeito, o Tribunal a quo, "ao restabelecer a prisão preventiva, não afastou os motivos elucidados pelo Juízo a quo, limitando-se a discorrer sobre a presença dos requisitos analisados quando do primeiro decreto preventivo, sem, contudo, expor a insuficiência das medidas cautelares fixadas e não descumpridas pela paciente" (fl. 159). 



    Verifica-se, portanto, que os fundamentos para decretação da prisão preventiva do requerente diferem daqueles que justificaram o restabelecimento da custódia prisional imposta à paciente. Tais peculiaridades afastam a alegada identidade fático-jurídica entre os corréus, inviabilizando a aplicação do art. 580 do CPP à espécie.” (eDOC 14)



    Os pedidos de extensão formulados por corréus encontram amparo no tratamento jurídico isonômico que deve ser conferido a todos os acusados que integram a mesma relação jurídico-processual. 



    Sobre o tema, o art. 580 do CPP estabelece que:



    Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.



    Ao comentar o referido artigo, Aury Lopes Jr. destaca que se trata de uma situação excepcional em que “um réu não recorrente pode ser beneficiado pela decisão proferida pelo corréu, desde que não diga respeito a condições de caráter pessoal” (LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. Livro Eletrônico (e-book). Posição 21.143).



    Ao exemplificar a aplicação da mencionada regra, o autor registra que “tal situação pode suceder, por exemplo, quando apenas um dos réus recorre da sentença condenatória e o tribunal, apreciando esse recurso, decide pela atipicidade da conduta por todos praticada” (LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. Livro Eletrônico (e-book). Posição 21.143).



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também é firme no sentido que os pedidos de extensão fundados no art. 580 do CPP somente podem alcançar os que integram a mesma relação jurídico-processual daquele que foi beneficiado com seu recurso ou ação, em virtude de circunstâncias objetivas comuns a todos os acusados (HC 137.728, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, J. 30.5.2017).



    Ao contrário, decidiu o Tribunal que há duas hipóteses que não legitimam a invocação do art. 580 do CPP, quais sejam: i) quando o agente que postular a extensão não participar da mesma relação jurídica processual daquele que foi beneficiado pela decisão judicial da Corte, o que evidencia a ilegitimidade do requerente; e ii) quando se invoca extensão de decisão para outros processos que não foram objeto de análise pela Corte, o que denuncia engenhosa fórmula de transcendência dos motivos determinantes com o propósito de promover, diretamente pelo STF, análise per saltum do título processual, expondo a risco o sistema de competências constitucionalmente estabelecido (HC 137.728, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, J. 30.5.2017).



    O STJ possui entendimento semelhante, ao afirmar que “o artigo 580 do CPP permite que, na hipótese de concurso de agentes, a decisão judicial favorável proferida em favor de um acusado se estenda aos demais, desde que as situações fático-processuais sejam idênticas e não esteja a decisão beneficiadora fundada em motivos que sejam de caráter eminentemente pessoal” (STJ, HC 471.723/CE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 2.4.2019).



    No caso em análise, a situação jurídica do paciente é inteiramente distinta daquela da paciente, sobretudo porque ela “não é acusada de crime comissivo, sendo-lhe imputada a prática de crime omissivo, pois, embora podendo, teria deixado de agir para evitar as agressões ao filho menor e o consequente resultado morte.”



    Acertou o Superior Tribunal de Justiça, portanto, ao indeferir o pedido de extensão.



    Quanto ao decreto prisional, já o apreciei no HC 212.127, quando registrei:



    “Na espécie, “se imputam aos acusados delitos que teriam sido cometidos de forma cruel, por meio de reiteradas agressões físicas, contra criança de tenra idade, causando-lhe reiterado e relevante sofrimento físico e moral.” 



    O impetrante diz que “Manter a custódia cautelar do Paciente com base no modus operandi delitivo é antecipar um juízo de culpa ainda não verificada. Sequer foi finalizada a fase sumariante, razão pela qual deve imperar o princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade.” 



    Pontua que “tem-se por insubsistente o fundamento da prisão pela gravidade concreta da conduta, uma vez não reconhecida a autoria em sentença transitada em julgado. Há, em verdade, parcos indícios de autoria, que serão enfrentados oportuna e adequadamente.” 



    Não tem razão 



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019) 



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 



    Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, o pedido segue a mesma sorte. 



    A prisão foi decretada logo após a prática do crime, sendo, portanto, a ele contemporânea. A defesa faz confusão entre contemporaneidade e suposto excesso de prazo, que, no momento, não verifico. 



    Observa-se dos autos, ainda, que “há notícias de anterior coação de testemunhas pelos acusados, que as teriam forçado a mentir e/ou omitir acerca de aspectos relevantes à elucidação do caso, quando foram prestar declarações em sede inquisitorial.” 



    Desse modo, a prisão preventiva está devidamente fundamentada, razão por que não há margem para a concessão da ordem.” 



    Não há ilegalidade na custódia cautelar do paciente, razão por que denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente